Tribunal: TCU
Processo: 008.506/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania, em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Osvaldo Cruz/SP, no exercício de 2016, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania contra Edmar Carlos Mazucato (ex-prefeito do Município de Oswaldo Cruz/SP), em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Osvaldo Cruz/SP, no exercício de 2016, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar Edmar Carlos Mazucato revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, excepcionalmente, regulares com ressalva as contas de Edmar Carlos Mazucato e do Município de Osvaldo Cruz/SP e lhes dar quitação; 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.